Tribunal: TJBA
Processo: 8011769-95.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011769-95.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CESAR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À DISCUSSÃO SOBRE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. SAQUES INDEVIDOS E FALHA NA ATUALIZAÇÃO DE SALDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória em que se discute suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e falha na aplicação dos rendimentos legais, atribuída ao Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao apelante; (ii) saber se o Banco do Brasil S.A. é parte legítima e se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda, bem como se houve prescrição da pretensão; (iii) saber se a alegação de expurgos inflacionários, apresentada apenas em sede recursal, configura inovação recursal; e (iv) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil, caracterizou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

Rejeitadas as preliminares

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Banco Apelado não apresentou prova suficiente da capacidade financeira da Apelante.

4. O Tema 1150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão de contas PASEP, bem como fixa o prazo prescricional decenal, contado da ciência do dano pelo titular (data do pagamento do abono).

Inovação recursal configurada

5. A tese relativa a expurgos inflacionários, não deduzida na petição inicial, mas tão somente na apelação, configura inovação recursal e não pode ser conhecida por este Tribunal.

Cerceamento de defesa configurado

6. A controvérsia demanda conhecimento técnico especializado para apuração da correta aplicação dos índices legais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sendo imprescindível a realização de prova pericial contábil.

7. O indeferimento da prova pericial, em demanda de elevada complexidade técnica, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença, de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Sentença cassada, de ofício, por cerceamento de defesa. Recurso de apelação julgado prejudicado. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com realização de prova pericial contábil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n°

8011769-95.2023.8.05.0146,

oriundos da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante
,
CÉSAR DOS SANTOS SILVA

e como

Apelado
,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA
, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa,
e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de
202
_
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA